Tribunal: TJSP
Processo: 2194146-12.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872499
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2194146-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que são impetrantes
JESSYKA VESCHI FRANCISCO, MARCOS ROBERTO AZEVEDO e JORGE
DE SOUZA e Paciente LUZINEI SOUZA FIRMINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem, com recomendação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E
HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2194146-12.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 42.842
HC No 2194146-12.2020.8.26.0000 Araçatuba
IMPETRANTES: MARCOS ROBERTO AZEVEDO, JESSYKA
VESCHI
FRANCISCO,
JORGE
DE
SOUZA
e
MARIA
EDUARDA PEDROZO ANASTÁCIO
PACIENTE: LUZINEI SOUZA FIRMINO
HABEAS CORPUS
Execução Criminal

Excesso
de
prazo

Impossibilidade

Procedimento apuratório disciplinar na fase
final Ordem denegada, com recomendação.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pelos advogados Marcos Roberto Azevedo, Jessyka Veschi
Francisco e Jorge de Souza e pela estagiária de direito Maria Eduarda
Pedrozo Anastácio em favor de LUZINEI SOUZA FIRMINO, alegando
que este sofre constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da
1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba, fundado na
ocorrência de mora judicial.
Alegam os impetrantes, em síntese, que, em
01/10/2018, o paciente requereu a progressão ao regime semiaberto, sendo
determinada a vinda de procedimento administrativo pendente, o que até o
momento ainda não ocorreu. Aduzem a desnecessidade do procedimento,
posto que o paciente já cumpriu os requisitos legais, ainda que haja
condenação por infração disciplinar.
Postulam a concessão da liminar, e a posterior
confirmação dessa, para que seja determinada a imediata análise do pedido
de progressão de regime, excluindo-se a necessidade da vinda do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2194146-12.2020.8.26.0000 -Voto no
3
procedimento administrativo.
A liminar foi indeferida (fls. 257). Prestadas as
informações pela autoridade apontada como coatora (fls. 278), foi juntada
pelos impetrantes simulação do cálculo de liquidação da pena,
considerando a falta grave (fls. 281/283), e opinou a douta Procuradoria
Geral de Justiça pelo não conhecimento da ordem (fls. 287/292). Não
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Segundo consta, o paciente teria cometido falta
disciplinar de natureza grave em 13/04/2018, não havendo a notícia da
conclusão do procedimento (fls. 278).
Em que pesem os argumentos dispendidos, a
ordem deve ser denegada, com recomendação.
Insta salientar, inicialmente, que o pleito
desenhado na inicial é de competência do Juízo das Execuções
Criminais e que a eventual irresignação contra decisão proferida por este
deve ser expressa através do recurso adequado, qual seja, o agravo em
execução, conforme os arts. 66 e 197 da Lei de Execução Penal, de
modo que a concessão da ordem de habeas corpus somente se monstra
cabível se demonstrada a ocorrência de manifesta ilegalidade.
Nesse sentido, é a jurisprudência dos Tribunais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2194146-12.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Superiores:
“Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal
pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se
o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a
existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado” (STJ,
HC 545.222/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe
14/02/2020).
Com efeito, para a aferição da ocorrência de
excesso de prazo, não basta a mera verificação aritmética do tempo
transcorrido, devendo ser considerado o caso concreto à luz dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
Nesse diapasão, não se vislumbra a ocorrência
de excesso de prazo, posto que, em consulta aos autos de origem,
verifica-se que, em resposta à solicitação da autoridade impetrada, houve
a prestação de informações pela unidade prisional, atestando que o
procedimento apuratório disciplinar encontra-se em andamento, em sua
fase final, veja-se:
“Saliento que o procedimento estava pendente
de conclusão visto que faltava a oitiva do recluso Dagoberto Cristiano
Ivanha, matrícula 400.604, que se encontra em cumprimento de pena na
Penitenciária de Junqueirópolis. Contudo, o termo de declaração do
recluso aportou nesta unidade na data de ontem (27), por conseguinte,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2194146-12.2020.8.26.0000 -Voto no
5
será aberto prazo para que os advogados constituídos e/ou dativos
apresentem alegações finais de defesa, para então ser elaborado o
relatório conclusivo e despacho final.
Por fim, tão logo o procedimento seja
concluído será encaminhado a este D. Juízo para as providências que se
fizerem necessárias” (fls. 284 da execução penal - sic).
Não
obstante,
considerando
o
tempo
transcorrido desde o cometimento da falta disciplinar de natureza grave,
recomenda-se ao MM. Juízo a quo que tome as providências necessárias
ao célere julgamento do pedido de progressão de regime do paciente.
Posto isto, denega-se a ordem de habeas
corpus, com recomendação.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator